Tribunal: STF
Processo: Rcl 53681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS A SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE DESCRUMPRIMENTO DO TEMA 915. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em 27.5.2022, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0419421-78.2015.8.19.0001. Alega-se que, no caso, teria sido aplicado erroneamente o julgado no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, e desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, Tema 915, e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Em 19.8.2015, o Rio de Janeiro opôs embargos à execução visando à desconstituição do título executivo da ação ordinária n. 0338526-38.2012.8.19.0001. Pleiteava-se a majoração imediata de vencimentos de servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com o pagamento de diferenças remuneratórias, vencidas e vincendas, na ordem de 24%, baseando-se para tanto em ato administrativo pelo qual estendidos os efeitos da conclusão de liquidação do julgado da ação ordinária n. 002420-36.1988.8.19.0000. Sustentou-se excesso de execução e a inexigibilidade do título executivo pelo julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, Tema 915.



    Na sentença, reconheceu-se excesso de execução, mas afastou-se a alegação de inexigibilidade do título, ao fundamento de que o título executivo transitara em julgado antes do julgamento do Tema 915 (fl. 4, e-doc. 2). Contra essa decisão, o reclamante interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fl. 9, e-doc. 2). 



    Essa decisão foi objeto de recursos especial e extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas 279 e 636 deste Supremo Tribunal e pela ausência de repercussão geral decidida no julgamento do Tema 868 (fls. 29-31, e-doc. 2). O reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, devolvido pelo Presidente deste Supremo Tribunal ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para aplicação do Tema 360.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “Quanto à tese fixada a partir do Tema 360, se verifica a conformidade do acórdão recorrido ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a partir do julgamento do RE 611.503, paradigma do Tema 360, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 741, II, do CPC de 1973, que serviu como fundamento da impugnação à execução originariamente ajuizada. 



    Todavia, na fundamentação do acórdão então proferido, vinculado ao recurso paradigma do Tema 360, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ressalva à aplicação do artigo 741 do CPC consistente na hipótese do reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma ter ocorrido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Aparentemente, a hipótese dos autos se adequa à exceção prevista na tese originada do Tema 360, uma vez que o julgamento do Tema 915 em que se reconheceu a inconstitucionalidade da extensão do reajuste se deu em setembro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da decisão exequenda, como consta do próprio recurso extraordinário em análise, ocorreu em 14 de abril de 2014 (fls. 83). 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto” (fls. 33-34, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental, desprovido (fl. 41, e-doc. 2). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 23.5.2022, mantendo-se o acórdão recorrido (e-doc. 4).



    3. O reclamante alega que “a execução se apoia em título executivo que adotou como fundamento uma interpretação completamente equivocada do artigo 37, X, da Constituição da República, e em clara dissonância com o enunciado sumular nº 339, editado em 1963, isto é, anteriormente ao trânsito em julgado da ação ordinária de nº 0338526-38.2012.8.19.0001, ocorrido em 14 de abril de 2014” (fl. 8).



    Salienta que “o Egrégio Tribunal de Justiça fluminense aplicou de forma equivocada o tema 360, da repercussão geral, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário 909.437/RJ, declarou que a pretensão dos serventuários era incompatível com o artigo 37, X, da Carta Magna, assim como com o verbete nº 339, da sua súmula, que é anterior ao trânsito em julgado da ação ordinária apensa aos embargos à execução de nº 0419421-78.2015.8.19.0001” (fl. 8).



    Pondera que, “sabendo-se que os vencimentos do autor da ação ordinária deverão ser definidos por lei formal, a extensão de índice de 24% concedido, administrativamente e com base em demandas individuais, nas quais não foram parte, a outros servidores, introduz, sob fundamento de preservação da isonomia, um elemento subjetivo não previsto no artigo 39, §1º, da Constituição da República” (fl. 11).



    Requer tutela de urgência, para que sejam suspensos “quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da ação ordinária de nº 0338526-38.2012.8.19.0001” (fl. 24).



    No mérito, pede “seja a presente julgada procedente, determinando-se à Corte fluminense que aplique o enunciado sumular nº 339, e o tema 915, da repercussão geral, ao julgamento do agravo interno interposto nos embargos à execução de nº 0419421-78.2015.8.19.0001” (fl. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, e desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, Tema 915, e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Observe-se, inicialmente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal de não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia se consolidou com a edição da Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal, aprovada em 13.12.1963, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    O disposto na Súmula n. 339 foi a partir de então aplicado em inúmeros julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando-se a jurisprudência sobre o tema, no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos baseado no princípio da isonomia. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 609.527-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.10.2010).



    “Servidor público: extensão de vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho: impossibilidade. Além de não ser possível ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia (Súmula 339), não se verifica na espécie a alegada violação ao art. 39, § 1º, da Constituição, em sua redação original, visto que esse dispositivo excluía da regra isonômica as vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho” (AI n. 226.639-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 2.3.2001).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO PERCENTUAL DE 10,87% - VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPC-r. IMPROCEDÊNCIA. 1. Lei n. 10.192/2001 (conversão da MP 1.053/95 e reedições), artigo 9º. Reajuste de vencimento pela variação acumulada do IPC-r entre a última data-base e junho de 1995, na primeira data-base da respectiva categoria. Preceito que tem como destinatários os trabalhadores da iniciativa privada e não os servidores públicos. Extensão do benefício aos agentes públicos. Impossibilidade. 2. Fixação dos vencimentos dos servidores públicos. Necessidade de edição de lei específica. Incidência da Súmula 339/STF: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE n. 391.638-AgR-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, Dje 22.4.2005).



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Vencimentos. Extensão dos reajustes concedidos aos Deputados Federais. Impossibilidade. Vantagem concedida a grupo determinado. Agravo regimental improvido. Aplicação da súmula 339. Não pode o Judiciário, sob o pálio da isonomia, equiparar vencimentos de servidores sem previsão legal específica. (...)” (RE n. 570.156-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, Dje 18.4.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumentos a servidores com base no argumento de violação de eventual isonomia. Súmula 339. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 378.141-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. REAJUSTE. LEI 10.698/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA (SÚMULA 339 DO STF). AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (RE n. 711.344-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. REAJUSTE. LEI 10.698/2003. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.9.2010. (…). Na esteira da jurisprudência desta Corte, a equiparação de vencimentos requer a edição de lei específica, razão pela qual não se admite a extensão, pela via judicial, de vantagem de natureza pessoal, legalmente instituída, a pretexto de se empregar tratamento isonômico. Óbice da Súmula 339/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 763.928-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2014).



    A recorrência desse tema, mesmo após a edição da Súmula n. 339, ensejou, em 16.10.2014, a formulação da Súmula Vinculante n. 37 que, reproduzindo aquele enunciado sumular, tornou vinculante o entendimento nela disposto. Tem-se na Súmula Vinculante n. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    7. Em 1º.9.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, Tema 915, Relator o Ministro Roberto Barroso, reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência consolidada desde a Súmula n. 339, de 1963, e repetida na Súmula Vinculante n. 37, em 2014, de não competir ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público sob o fundamento de isonomia. Tem-se na ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido” (DJe 11.10.2016).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.3.2019).



    9. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto por Rio de Janeiro, reconhecendo que “a hipótese dos autos se adequa à exceção prevista na tese originada do Tema 360, uma vez que o julgamento do Tema 915 em que se reconheceu a inconstitucionalidade da extensão do reajuste se deu em setembro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da decisão exequenda, como consta do próprio recurso extraordinário em análise, ocorreu em 14 de abril de 2014” (fl. 45, e-doc. 2).



    Constata-se que a autoridade reclamada aplicou erroneamente o Tema 360, pois a invalidade da norma pela qual determinada a extensão do reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro não foi reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, em 1º.9.2016, quando apenas foi reafirmada a jurisprudência já consolidada, em 1963, pela Súmula n. 339 e reiterada, em 2014, pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    O julgamento do Tema 915 constituiu reafirmação de entendimento há muito sedimentado por este Supremo Tribunal, jurisprudência que data desde antes da edição da Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal, em 13.12.1963.



    Ao aplicar erroneamente o Tema 360 e desconsiderar a aplicação do Tema 915, a autoridade reclamada desrespeitou a tese reiterada nesse julgamento. 



    Em processo análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.649-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 808.295-AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.11.2016).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. ‘Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).‘ (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-10-2016). 2. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 1.021.509-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. NATUREZA GERAL. LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO ARE 909.437-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1036 A 1040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Outrora no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia – possibilidade de extensão, por via judicial, a servidor estadual, do reajuste concedido pela Lei fluminense 1.206/1987 –, a jurisprudência desta Suprema Corte alterou-se para aplicar ao caso a sistemática de repercussão geral, considerado o ARE 909.437-RG (Tema 915, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, com o fito de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015” (ARE n. 882.134-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (ARE 909.437-RG - Tema 915). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 955.802-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.6.2017).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0419421-78.2015.8.19.0001, e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.437, Tema 915. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora